Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-70.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto a forma utilizada para o cálculo e arbitramento da indenização pelos danos materiais. Vício constatado. Acórdão corrigido para constar que o valor deverá ser apurado mediante perícia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto a forma utilizada para o cálculo e arbitramento da indenização pelos danos materiais. Vício constatado. Acórdão corrigido para constar que o valor deverá ser apurado mediante perícia de avaliação, em cumprimento de sentença.
Embargos opostos com o intuito de prequestionamento da matéria debatida, em especial, pelo não reconhecimento do dano moral. Impertinência. Mero descumprimento contratual que não gera dano moral in re ipsa. Precedentes. Mero inconformismo, neste particular. Eembargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar omissão referente a forma como serão apurados os danos materiais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que são
embargantes HELBER HENRIQUE PANZARINI e MELISSA ACETTO POIANAS
PANZARINI, são embargados COMPANY REAL PARK LOTEAMENTO S/A e
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para
sanar omissão referente a forma como serão apurados os danos materiais.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1002537 70.2016.8.26.0428/50000
Comarca: 2a Vara do Foro de Paulínia
Magistrada Prolatora: Dra. Marta Brandão Pistelli
Embargantes: Helber Henrique Panzarini e outro
Embargadas: Company Real Park Loteamento S.A. e outro
Voto no 00777C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto a forma
utilizada para o cálculo e arbitramento da indenização pelos
danos materiais. Vício constatado. Acórdão corrigido para
constar que o valor deverá ser apurado mediante perícia de
avaliação, em cumprimento de sentença.
Embargos opostos com o intuito de prequestionamento da
matéria debatida, em especial, pelo não reconhecimento do
dano
moral.
Impertinência.
Mero
descumprimento
contratual que não gera dano moral in re ipsa. Precedentes.
Mero inconformismo, neste particular. Eembargos de
declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de
argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a
solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja
favorável à embargante.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, para sanar omissão referente a forma
como serão apurados os danos materiais.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Helber Henrique Panzarini e outro contra v. acórdão de fls.
1.157/1.169, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por Company Real Park Loteamento S.A. e
outro, para afastar a condenação por danos morais, fixando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
3
sucumbência recíproca.
Os embargos são opostos com o intuito de
prequestionamento da matéria debatida.
Os embargantes sustentam a possibilidade de
fixação de danos morais, decorrentes do descumprimento
contratual por parte da recorrida, passíveis de serem constatados
através da narrativa dos fatos.
Prosseguem argumentando que ainda que a
Corte entenda que os danos suportados não passem de mero
dissabor cotidiano, cuida-se, na verdade de reconhecimento do
dano moral in re ipsa.
Os declaratórios também são opostos sob
alegada omissão, quanto a forma utilizada para o cálculo e
arbitramento da indenização pelos danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
4
Apontam como dispositivos vilipendiados os
arts. 186, 927 e 946 do Código Civil, e o art. 5o, V e X, da
Constituição Federal.
Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, acolhidos parcialmente.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
5
Pois bem.
Quanto aos danos morais, não assiste razão os
embargantes:
“O
entendimento
predominante
deste
E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que estes são devidos em
situação excepcional que imprima aos contratantes experiência
de acentuada angústia ou humilhação, o que não ocorreu no
caso concreto” (fls. 1.166).
Assim, conquanto o descumprimento contratual
seja capaz de gerar frustrações, não conduz ao reconhecimento
de dano moral in re ipsa.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento pacífico nesse diapasão conforme julgados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
6
seguir apontados: AgRg no AREsp 737158 RJ 201/0159497-0,
QUARTA TURMA, J. 17/8/2017, Ministra Maria Isabel Gallotti;
REsp 164214/SE, j. 16/3/2017, TERCEIRA TURMA, Ministra
Nancy Andrighi.
Já,
com
relação
aos
danos
materiais,
reconhecidos como devidos no aresto recorrido, há omissão a ser
sanada.
A
desvalorização
ocasionada
no
empreendimento, em razão do descumprimento contratual por
parte da embargada, deverá ser apurada por verificação em
perícia de avaliação, em cumprimento de sentença.
No
mais,
revela-se
insubsistente
o
prequestionamento formulado, pelo fato de não ter se verificado,
in casu, nenhuma negativa de vigência de lei constitucional e
infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
7
Anote-se que não se negou vigência aos arts.
186, 927 e 946 do Código Civil, e ao art. 5o, V e X, da
Constituição Federal, cujas regras foram devidamente apreciadas
quando da fundamentação da r. decisão impugnada.
Senão vejamos:
Quanto ao teor dos arts. 186, 927 e 946 do
Código Civil, é possível constatar, em uma simples leitura do v.
acórdão embargado às fls. 1.166, que não há dever de reparação
a título de danos morais, porque mero descumprimento contratual
não gera dano moral.
Ademais,
cabe
consignar
que
não
se
desconhece a regra imposta pelo art. 5o, V e X, da Constituição
Federal, ocorre, contudo, que não se verificam quaisquer
violações que ensejem a indenização por danos morais, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002537-70.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00777C
8
as diretrizes constitucionais devidamente apreciadas.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
PARCIALMENTE estes embargos de declaração e o faço apenas
para sanar omissão quanto ao modo de apuração dos danos
materiais.
RODOLFO PELLIZARI
Relator